Tribunal: TJMT
Processo: 1000515-76.2021.8.11.0009
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000515-76.2021.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRENTE), CERES BILATE BARACAT - CPF: 998.627.271-87 (ADVOGADO), ERIK JUNIOR NEVES BARACAT - CPF: 917.334.561-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), MYRNA NAYARA QUEIROZ LEITE VIANA - CPF: 014.273.904-95 (RECORRIDO), RICARDO ZEFERINO PEREIRA - CPF: 005.454.049-67 (ADVOGADO), FREDERICO STECCA CIONI - CPF: 058.716.439-57 (ADVOGADO), CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 038.219.611-20 (ADVOGADO), TAINARA DOS SANTOS CHIOTTI - CPF: 048.244.481-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000515-76.2021.8.11.0009

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Colíder/MT

Recorrente(s):

Unimed Cuiabá - Cooperativa De

Trabalho Médico

Recorrida(s):

Myrna Nayara Queiroz Leite Viana

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de novembro de 2021

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE EM ESTADO GESTACIONAL PORTADORA DE TROMBOFILIA. RECUSA DE COBERTURA PARA TRATAMENTO INDICADO POR MÉDICO CREDENCIADO. RISCO DE ABORTO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2.
Segundo entendimento do STJ, “
havendo cobertura para a doença, consequentemente deverá haver cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano
”, assim, decidiu a 4a Turma do STJ ao analisar o recurso AgRg no AREsp 718.634.
3.

3. A negativa de cobertura configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, uma vez que agrava a situação de aflição e angustia do enfermo, comprometendo a sua higidez físico-psicológica.

4. Somente é possível a revisão do montante da indenização a título de danos morais nas hipóteses em que o quantum fixado na origem for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. A indenização arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais), não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela recorrida, que teve negado indevidamente o fornecimento do tratamento indicado para sua enfermidade.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do acima exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos constantes na exordial, confirmando a tutela de urgência deferida, para: a) DETERMINAR que a requerida FORNEÇA à parte autora o medicamento ENOXAPARINA 40 mg, uma vez ao dia, durante todo o período gestacional e até 45 (quarenta e cinco) dias após o parto, conforme prescrição médica (id. 50933766), sob pena de multa diária a ser fixada oportunamente. b) CONDENAR a empresa requerida ao pagamento em favor da parte autora do valor de R$ 3.679,32 (três mil, seiscentos e setenta e nove reais e trinta e dois centavos), a título de INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, correspondente ao valor gasto com a compra do medicamento pleiteado nos autos, fixando, desde já, juros de mora de 1% ao mês, devidos desde a citação, bem como correção monetária pelos índices do INPC, com incidência a partir da data da aquisição. c) CONDENAR a empresa requerida ao pagamento em favor da parte autora de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixando, desde já, juros de mora de 1% ao mês, devidos desde a citação, bem como correção monetária pelos índices do INPC, com incidência a partir da data da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ)”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021